Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Os apelantes informam a existência de prevenção para julgamento dos presentes autos. Segundo petição de ID 28435775, estaria o Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira prevento para o julgamento do caso analiso, tendo em vista a sua anterior análise do recurso de agravo de instrumento n. 0719882-37.2020.8.07.0000. Requerem o envio dos autos ao relator prevento. DECIDO. Em que pese haver manifestação prévia do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira em autos relacionados ao processo ora analisado, verifico que não há falar em prevenção, visto que o Des. Gilberto Pereira de Oliveira não mais compõe essa 3a Turma Cível, consoante dispõe a certidão de ID 26871610. Por esta razão, indefiro o pedido formulado pela parte apelante. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos. Publique-se.